Tribunal: TJMT
Processo: 1029531-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029531-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – INDEFERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que a seguradora atue em sub-rogação aos consumidores lesados, tal fato não implica na inversão imediata do ônus da prova, que se justifica apenas quando presentes os requisitos da verossimilhança das alegações do consumidor ou diante do fato de que este comprove ser hipossuficiente para produzir a prova sobre os fatos alegados, segundo as regras ordinárias de experiência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no
1029531-34.8.11.0000

Agravante:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

Agravado:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Proc. Origem: 1002554-35.2023.8.11.0087

Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, de decisão que na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por ela em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Explica que a decisão agravada indeferiu a inversão do ônus da prova sob o fundamento de que não foi demonstrada a relação de consumo e nem a hipossuficiência da parte autora. No entanto, entende que o deferimento da inversão da prova é imprescindível ao processamento da demanda já que é considerado hipossuficiente técnico e não dispõe de meios para analisar a rede elétrica administrada pela concessionária agravada.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de inversão do ônus da prova.

Liminar indeferida
(Id. 194998162)

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 201260188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, de decisão que na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por ela em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

O cerne deste Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de deferir, em favor da autora da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, ora agravante,a inversão do ônus da prova,
.

A seguradora Bradesco AUTO/RE ajuizou ação regressiva em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
, com o intento de obter o ressarcimento da quantia de R$10.429,87, que pagou ao segurado
Inviolável Norte Mt Comércio De Alarmes E Serviços Eireli
, a
título de indenização de equipamentos elétricos, danificados em decorrência de oscilações na rede de energia elétrica ocorrida em 13.01.2023.

Dentre outros pedidos, postulou a inversão do ônus da prova, que foi indeferido pelo juízo de origem em razão da ausência de relação de consumo e de hipossuficiência, razão do inconformismo do agravante.

Pois bem.

Sabe-se que a inversão do ônus da prova está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço, isso, por inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, o fato de a seguradora intentar ação de ressarcimento não a transforma em consumidora e nem permite que assuma direitos do então segurado. Vale dizer, o fato da agravante se sub-rogar nos direitos do segurado não implica em sub-rogação automática dos seus privilégios e prerrogativas processuais, o que só ocorre, como cediço, quando as alegações são verossímeis e a parte hipossuficiente.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CEMIG - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Cível de 2015 encampou de forma expressa a teoria denominada de "distribuição dinâmica do ônus da prova", que permite ao juiz, nos casos previstos em lei ou face às peculiaridades de cada caso, redistribuir o ônus da prova previsto nos incisos do caput do referido artigo, consagrando, dessa forma, um sistema híbrido, ou seja, formado inicialmente por regras estáticas de distribuição do ônus probatório, mas com a possibilidade de inversão no curso do processo (antes do julgamento), a depender do caso. 2. A inversão do ônus da prova, que consiste na alteração da regra geral da distribuição do ônus estabelecida no CPC, deve ser realizada quando se estiver diante de determinados pressupostos previamente fixados na lei, sendo autorizada pela Lei no 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor - quando houver verossimilhança da alegação e quando for o consumidor hipossuficiente. No entanto, a inversão do ônus da prova não é automática e estabelecida sempre que se tratar de relação de consumo, ficando a critério do julgador a sua aplicação
. 3. Verificando-se que a seguradora recorrente dispõe de meios e condições técnicas para produzir a prova necessária para comprovar suas alegações, não há que se falar em hipossuficiência que justifique a inversão do ônus da prova.
4. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.002044-6/001, Relator (a): Des. (a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/11/0019, publicação da súmula em 18/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE RESSARCIMENTO – SEGURADORA X CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA SEGURADORA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Ainda que a seguradora atue em sub-rogação aos consumidores lesados, tal fato não implica na inversão imediata do ônus da prova, que se justifica apenas quando presentes os requisitos da verossimilhança das alegações do consumidor ou diante do fato de que este comprove ser hipossuficiente para produzir a prova sobre os fatos alegados, segundo as regras ordinárias de experiência, "dependendo, portanto, de circunstâncias concretas, a critério do Juiz.
" ( Resp n. 541813/SP. Terceira Turma. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito. DJU 02.08.2004, p. 376).
Se a responsabilização da concessionária de serviços públicos demanda a comprovação da existência de nexo causal entre a falha nos equipamentos elétricos e a sobrecarga de alimentação no serviço de fornecimento de energia, deve ser mantida a decisão de indeferimento de inversão do ônus da prova, já que os bens danificados encontram-se sob a responsabilidade da autora, que não possui empecilhos para a produção da prova pericial necessár
ia. (TJ-MS - AI: 14047764820238120000 Campo Grande, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 07/06/2023, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO

REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO DE DANOS –
SEGURADORA
- INVERSÃO DO
ÔNUS
DA
PROVA
– IMPOSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO VERIFICADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - A inversão do
ônus
da
prova
, está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a
prova
do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço.

II
- A hipótese não versa relação de consumo ou revela hipossuficiência da parte agravante, que autorize a inversão do
ônus
da
prova
, mormente por se tratar de
seguradora
, a qual não se enquadrada como consumidora e nem assume direitos do então segurado
.
(N.U 1019087-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, publicado no DJE 03/02/2020)

Desse modo, como não se vislumbra a hipossuficiência necessária à inversão do ônus da prova, é caso de manter a decisão agravada, até porque a seguradora também é dotada de suporte técnico especializado para fazer as avaliações dos sinistros indenizados.

Por fim, ressalta-se que o deferimento ou não da regra de inversão, não assegura a procedência dos pedidos formulados, porquanto somente quando da análise do caso concreto é que será possível verificar eventual abusividade passível de alteração.

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024